Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-97.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001196-97.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA SOUZA SODRE, MARIANA PIMENTEL SODRE

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA REGULARIDADE DA ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOREFERENCIAMENTO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, e condenou a Autora/Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário da Autora/Apelante, e, por conseguinte, a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira Ré/Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da existência e regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, diante da alegação de inexistência de relação contratual pela Autora/Apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

4. A Ré/Apelada comprova a contratação mediante apresentação de contrato assinado digitalmente, com registro de biometria facial compatível com o documento de identificação da Autora/Apelante e georreferenciamento indicativo de local próximo ao seu domicílio.

5. Demonstrada a origem dos descontos realizados e a efetiva liberação do valor contratado, não há ato ilícito que justifique pedido de indenização por danos morais ou repetição de indébito.

6. Diante da sucumbência recursal, é majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para o total de 15% do valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de empréstimo consignado assinado digitalmente, com identificação por biometria facial e georreferenciamento compatível com o domicílio da parte, constitui prova suficiente da regularidade da contratação.

2. A instituição financeira que comprova a existência e validade da contratação não pratica ato ilícito ao efetuar descontos no benefício previdenciário do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001262-07.2020.8.05.0041, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.05.2024; TJBA, Apelação nº 8000020-60.2014.8.05.0158, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 17.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001196-97.2022.8.05.0189,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARIA EDNA SANTOS
e
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça